Tribunal: STF
Processo: ACO 3714
Classe: ACO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER-MG) contra a União, com o objetivo de ser reconhecida imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150, VI, a e § 2º, da Constituição Federal, no que tange a impostos federais.



    Em síntese, alega:



    A autora é uma instituição pública estadual cuja finalidade é, nos termos da Lei Estadual nº 6.704/1975, “colaborar com os órgãos competentes da Secretaria de Estado da Agricultura e do Ministério da Agricultura na formulação e execução das políticas de assistência técnica e extensão rural e planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e extensão rural, visando à difusão de conhecimentos de natureza técnica, econômica e social, para aumento da produção e produtividade agrícolas e a melhoria das condições de vida no meio rural do Estado de Minas Gerais, de acordo com as políticas de ação do Governo Estadual e do Governo Federal” (artigo 4º).



    [...]



    Assim, como resta claro das normas acima transcritas, a autora não tem finalidade lucrativa no seu ramo de atividade, pelo contrário, foi criada com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável, por meio de assistência técnica e extensão rural, assegurando a melhoria de qualidade de vida da sociedade mineira com foco na população econômica e socialmente vulnerável, no meio rural.



    E 99,98% (74.990 de 75.000 quotas) do capital social da EMATER pertence ao Estado de Minas Gerais e 0,02% (10 de 75.000 quotas) à EMBRAPA – Empresa Brasileira de Agropecuária, não havendo distribuição de lucros, ou seja, não há remuneração do capital de seus sócios/acionistas e controladores.



    Importante destacar ainda que os recursos financeiros da EMATER são públicos, sendo a Empresa dependente de receitas oriundas precipuamente de transferências do Tesouro Estadual, dotações orçamentárias estaduais, convênios e contratos com municípios e auxílios de órgãos e entidades públicas nos termos do artigo 5ª dos seus Estatutos:



    [...]



    Ainda de acordo com seus Estatutos, a EMATER sujeita-se também ao controle e fiscalização do Estado de Minas Gerais:



    [...]



    Enfim, resta evidente que suas atividades e bens estão diretamente vinculados à prestação de serviços públicos típicos do Estado, nos moldes previstos no artigo 23, V, da Constituição Federal, sendo, portanto, atingidas pela imunidade tributária como prevista no artigo 150, VI, alínea “a” e parágrafo 2º, da Constituição Federal.



    [...] (doc. 1, pp. 2-5)



    Sustenta ainda que:



    A EMATER é ainda uma empresa estadual de capital 99,98% de titularidade do Estado de Minas Gerais e 0,02% da EMBRAPA e é instrumento do Estado de Minas Gerais para a promoção do desenvolvimento sustentável dos municípios mineiros, por meio de assistência técnica e extensão rural, assegurando a melhoria de qualidade de vida da sociedade do Estado.



    E este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.320.054/SP, na sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese no que respeita à extensão da imunidade tributária recíproca às empresas públicas e sociedades de economia mista:



    [...]



    Existem também, com base nestes critérios, inúmeros julgados recentes desta Suprema Corte reconhecendo a extensão da imunidade tributária recíproca a empresas estatais, tais como:



    [...] (doc. 1, pp. 5-6)



    Ao final, requer:



    a) reitera o pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada para suspender a exigibilidade dos impostos federais sobre sua renda, patrimônio e serviços, em virtude da imunidade tributária recíproca, nos termos do artigo 151, V, do CTN, e demais medidas nos termos acima expostos, assim como a sua posterior confirmação por decisão definitiva;



    [...]



    c) ao final, requer seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre autora e ré, em razão da imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a” e parágrafo 2ª, da Constituição Federal, no que tange aos impostos federais, com o consequente cancelamento de eventuais autuações fiscais emitidos contra a EMATER;



     d) requer a restituição dos valores recolhidos pela EMATER/autora, a título de IRPJ, II, IOF e demais impostos federais, acrescidos de correção monetária e juros de mora (doc. 1, p. 11);



    É o relatório. Decido a liminar.



    O Supremo Tribunal Federal fixou precedente vinculante no sentido de que empresas públicas e empresas de sociedade mista delegatárias de serviços públicos essenciais têm direito ao reconhecimento de sua imunidade tributária recíproca, desde que não distribuam lucros a acionistas privados e nem ofereçam riscos ao equilíbrio concorrencial:



    Tema 1140: As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.



    Nesse contexto, há plausibilidade do direito invocado pela autora, pois exerce função pública relevante relacionada ao fomento de atividades rurais no Estado de Minas Gerais, especialmente à população vulnerável, nos termos do seu Estatuto Social:



    Art. 3º – A Emater-MG tem como objeto social:



    I – constituir-se no principal instrumento de execução das atividades de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Estado de Minas Gerais, atuando principalmente junto a população econômica e socialmente vulnerável, em especial no meio rural, e fortalecendo a segurança alimentar estratégica do Estado;



    II – contribuir para a disponibilidade de soluções que satisfaçam as necessidades do produtor rural e demais clientes, tendo como referência a qualidade de vida da sociedade mineira e, por perspectiva, o fortalecimento do setor agrícola para o desenvolvimento do Estado;



    III – colaborar com as unidades da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, instituições federais, estaduais e municipais, na formulação e execução das políticas de desenvolvimento econômico, social e ambiental do setor agrícola;



    IV – planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e extensão rural, visando construir e difundir conhecimentos de natureza técnica, econômica, social e ambiental, para melhoria da produção, produtividade, comercialização e rentabilidade agrícola, com conservação dos recursos naturais renováveis e a melhoria das condições de vida da sociedade;



    V – planejar, gerir, fiscalizar e executar projetos de logística em infraestrutura rural e de engenharia voltados ao desenvolvimento social e econômico do meio rural no Estado;



    VI – promover, planejar, coordenar e executar projetos de cooperação regional e internacional de assistência técnica e extensão rural, de acordo com programas e políticas de ação dos governos estadual e federal.



    [...] (doc. 1, pp. 1-2)



    No mais, o capital social é composto majoritariamente por recursos do Estado de Minas Gerais e, minoritariamente, pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA:



    Art. 4º – O capital social da Emater-MG é de R$48.597.738,68 (quarenta e oito milhões quinhentos e noventa e sete mil setecentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), dividido em 75.000 (setenta e cinco mil) quotas, com a seguinte composição:



    I – Estado de Minas Gerais – 74.990 (setenta e quatro mil novecentas e noventa) quotas;



    II – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 10 (dez) quotas (doc. 1, p. 3).



    Nesse ponto, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, reiteradamente, o direito da Embrapa ao reconhecimento de imunidade recíproca:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ACO 3.469 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 3/9/2021).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. IMUNIDADE RECÍPROCA. 1. Ação cível originária ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em face do Estado de Santa Catarina, objetivando o reconhecimento de sua imunidade recíproca, por prestar serviço público de natureza essencial, exclusivo e não concorrencial. 2. Reconhecimento da imunidade tributária recíproca relativa aos serviços prestados pela Embrapa, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Pedido parcialmente procedente. Prejudicado o agravo (ACO 3.618/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/11/2023).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. EMBRAPA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CF/1988, ART. 150, VI, “A”. IPVA. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, reconhecendo à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) o direito à imunidade tributária recíproca, determinou a restituição dos valores indevidamente cobrados desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. 2. A parte agravante sustenta, em preliminar: (i) a incompetência originária do Supremo; (ii) a ausência de interesse de agir ante a falta de prévio requerimento administrativo; e (iii) a inépcia da inicial ante deficiência documental. No mérito, busca o afastamento da imunidade recíproca relativamente ao IPVA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se merecem acolhimentos as preliminares arguidas e, no mérito, se a Embrapa faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O debate acerca da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, consideradas as empresas públicas, apresenta potencialidade lesiva ao pacto federativo, razão pela qual atrai a competência originária do STF descrita no art. 102, I, “f”, da Carta da República. Precedentes. 5. Mostra-se desnecessário prévio requerimento administrativo em matéria tributária. 6. Não está configurada inépcia da inicial seja porque é suficiente, para a compreensão da controvérsia, a documentação anexada, seja porque eventual equívoco na qualificação da empresa não inviabiliza a respectiva individualização. 7. O Plenário tem reiteradamente reconhecido, no que concerne a impostos (CF/1988, art. 150, VI, “a”), ser aplicável a imunidade tributária recíproca à Embrapa, em razão da sua natureza de empresa pública, prestadora de serviço público de caráter não concorrencial, voltada à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola, com capital inicial pertencente à União e sem finalidade precípua de lucro. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária (ACO 3.442 ED-AgR/PA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 7/5/2025).



    Assim, em uma análise preliminar, típica das medidas liminares, há verossimilhança nas alegações da parte autora, no sentido de que exerce função pública relevante, sem nenhuma concorrência com empresas privadas, e não distribui lucros a acionistas privados. Por esse motivo, a princípio, a parte autora parece ter jus à imunidade tributária recíproca, como reconhecido pelo precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 1.140 de RG.



    Especificamente em relação à Emater, ainda que vinculada a outros estados federados, o Supremo Tribunal Federal decidiu que deve submeter-se ao regime de precatórios, o que reforça a tese da autora de que seja sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial de caráter não concorrencial. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. No julgamento da ADPF 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 3. In casu, a agravante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e determinar que sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437 (Rcl 41.420 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 28/9/2020).



    Embargos de Declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387. 4. EMATER-RIO. Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 5. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em desconformidade com o entendimento do STF. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC . Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a sujeição da execução da decisão judicial proferida contra a EMATER-RIO ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República (Rcl 40.573 AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/2020).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER – Rio é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaquem-se as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a EMATER-RIO: RCL 40.549, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/6/2020, RCL 40.707, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 23/9/2020; RCL 40.941 MC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/5/2020; RCL 40.406, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/9/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento (Rcl 45.607 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/6/2021).



    Também nessa linha: Rcl 78.379/RJ, da minha relatoria, DJe 25/4/2025.



    Há, ainda, perigo de dano, pois pode-se exigir da parte autora o pagamento de impostos cobrados pela União, com risco ao comprometimento de suas atividades sociais.



    Nesse ponto, observo que, em casos semelhantes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal tem referendado medidas liminares que suspendam a exigibilidade de impostos de empresas públicas ou sociedades de economia mista que, aparentemente, cumpram os requisitos necessários ao reconhecimento da imunidade recíproca, como previsto no enunciado do Tema 1.140 de RG:



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – PROCERGS – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS, com o objetivo de que a União se abstenha de lançar e cobrar quaisquer impostos da Autora, relativos ao seu patrimônio, a sua renda e aos seus serviços, em razão de alegado direito subjetivo de imunidade tributária, na forma do disposto no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão diz respeito à verificação dos requisitos autorizadores da concessão de imunidade tributária recíproca à sociedade de economia mista. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte tem se direcionado no sentido de conceder a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "a", do texto constitucional às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial que atuam em regime de exclusividade (ACO 3580 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 19.12.22; ACO 1616, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 6.7.2020; ACO 2658, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2018; RE 773.131-AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 17.12.2013; RE 749.006-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 08.10.2013; e RE 601.392, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 28.02.2013) 4. Plausibilidade do direito e perigo na demora caracterizados. IV. Dispositivo 5. Medida liminar referendada (ACO 3.695 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 13/12/2024).



    Ementa: Direito tributário. Referendo na medida cautelar na ação cível originária. Imunidade Tributária Recíproca. Sociedade de Economia Mista. Prestação de Serviço Público Essencial em caráter não concorrencial e sem intuito lucrativo. Tutela Provisória concedida e referendada. I. CASO EM EXAME 1. Ação cível originária ajuizada por sociedade de economia mista estadual contra a União, pleiteando declaração de imunidade tributária recíproca em relação a impostos federais sobre seu patrimônio, renda e serviços. 2. A entidade autora argumenta ser prestadora, com exclusividade, de serviços públicos essenciais de tecnologia da informação e comunicação ao Estado do Piauí, sem intuito lucrativo, e que a cobrança de impostos federais viola o pacto federativo. 3. Requer a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança de impostos até o julgamento do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar, em juízo de cognição sumária, se a sociedade de economia mista autora preenche os requisitos para a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal que configure a probabilidade do direito alegado, e se há fundamento de perigo de dano para a concessão da tutela provisória de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Supremo Tribunal Federal, no precedente vinculante firmado no Tema nº 1.140-RG, fixou que “[a]s empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço”. 6. A sociedade de economia mista autora demonstra ser prestadora exclusiva de serviços essenciais ao Estado, sem finalidade lucrativa ou atividade sujeita a concorrência, e com mais de 99% do capital social pertencente ao Estado. 7. A concessão da tutela provisória é justificada pela probabilidade do direito alegado pela parte autora e pelo perigo de dano demonstrado, uma vez que a cobrança dos impostos pode comprometer a continuidade dos serviços públicos prestados. 8. Não há risco de dano reverso, pois a reversão da medida na sentença definitiva não impossibilita a cobrança dos tributos após o julgamento do mérito desta ação cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Tutela provisória deferida para determinar que a União se abstenha de exigir impostos incidentes sobre o patrimônio, renda e serviços da sociedade de economia mista autora até o julgamento do mérito desta ação cível originária. 10. Medida cautelar referendada (ACO 3.710 MC-Ref/PI, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 5/5/2025).



    Posto isso, defiro a medida liminar requerida, para determinar que a União se abstenha de exigir impostos incidentes sobre o patrimônio, renda e serviços da autora, nos termos do art. 150, VI, a, e § 2º, da Constituição Federal, até o julgamento do mérito desta ação cível originária.



    Submeto a decisão liminar a referendo do Plenário do Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo do seu cumprimento imediato.



    Cite-se a União para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 335 do Código de Processo Civil.



    Ao final, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para parecer.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator